Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-35.2020.8.11.0099
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000696-35.2020.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS NIERO FILHO - CPF: 593.566.001-63 (APELADO), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS NIERO FILHO - CPF: 593.566.001-63 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS E PRODUTOS ACESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DO CONSUMIDOR E DO BANCO
NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, declarou a ilegalidade da cobrança de tarifas e produtos acessórios (seguro prestamista, garantia mecânica, título de capitalização, tarifas de registro e avaliação), determinando a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
validade d
as cobranças de tarifas e produtos acessórios desacompanhadas; (
ii
) abusividade na capitalização de juros,
(
iii
) forma
de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e da regular contratação das tarifas impugnadas atrai o reconhecimento da abusividade, sendo vedada a inovação recursal mediante juntada tardia de documentos, por força da preclusão consumativa.

4. A inclusão automática de seguro prestamista, garantia mecânica e título de capitalização, sem demonstração de contratação facultativa, caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. A utilização da Tabela
Price
constitui método legítimo de amortização, inexistindo ilegalidade ou desequilíbrio contratual no caso concreto.

7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação
não providos.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de tarifas bancárias e produtos acessórios depende da comprovação da efetiva prestação do serviço e da contratação livre e informada, sob pena de nulidade. 2. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo legítima a utilização da Tabela
Price
na ausência de prova de abusividade. 3. A restituição do indébito, sem comprovação de má-fé, deve ocorrer na forma simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 39, I, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, Tema 246; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 1011508-85.2024.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJMT, N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025; TJMT, AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024; TJMT, N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2023; TJMT, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024; TJMT, N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CARLOS NIERO FILHO e por BANCO VOTORANTIM S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
, em
Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com pedido de restituição de valores, ajuizada pelo primeiro em face da instituição financeira.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente
o feito
, para declarar a ilegalidade da cobrança de encargos relacionados ao seguro prestamista, capitalização
premiável
(CAP), garantia mecânica, tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente cobrados, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária e juros legais, além dos ônus sucumbenciais, mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
(Id.
349975873
).

O apelante BANCO VOTORANTIM S.A., em síntese, requer a reforma integral da sentença,
sustentando
a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, defendendo a regularidade da cobrança das tarifas e do seguro, a inexistência de abusividade na contratação e a validade do pacto firmado entre as partes, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.
(Id.
349975878
).

Por sua vez, o apelante CARLOS NIERO FILHO sustenta a reforma da sentença para ampliar a procedência da demanda, alegando a existência de abusividade na aplicação dos juros remuneratórios e no sistema de amortização adotado (Tabela
Pri
ce
), bem como a ocorrência de cobrança indevida de valores no contrato, apontando diferença significativa entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada. Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além do reconhecimento de outras ilegalidades contratuais
(Id.
349975887
).

O
apelado
BANCO VOTORANTIM S.A apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 349975892).

O apelado CARLOS NIERO FILHO não apresentou contrarrazões. (Id.
349975893
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº 391425686 em 23/10/2019, destinada ao financiamento de veículo no município de Cotriguaçu/MT, pelo valor total de R$ 23.188,78.

O crédito foi pactuado para o pagamento de 48 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 714,00, com juros remuneratórios de 1,31% ao mês (taxa efetiva de 16,96% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) de 29,92% ao ano, incidindo sobre o montante, ainda, a capitalização diária de juros, conforme previsto na cláusula 14.2.1 do instrumento.

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a primeira, interposta por BANCO VOTORANTIM S.A., sustenta a regularidade das cláusulas contratuais impugnadas, arguindo a legalidade da cobrança das tarifas e do seguro prestamista, bem como a inexistência de abusividade na contratação, defendendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; a segunda, interposta por CARLOS NIERO FILHO, pretende a ampliação da procedência da demanda, ao argumento de que houve cobrança indevida de valores decorrente da aplicação de juros em desacordo com a taxa pactuada e da utilização do
sistema de amortização que implica capitalização indevida, requerendo, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e o reconhecimento de outras ilegalidades contratuais.

I.

Da
apelação do Banco Votorantim S.A

Em relação às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem
, o
STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, a instituição financeira, embora tenha apresentado contestação (Id. 349975856),
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia
, limitando-se a alegações genéricas acerca da regularidade das cobranças impugnadas,
sem juntar qualquer documento apto a comprovar a
efetiva prestação dos serviços relacionados às tarifas e aos produtos acessórios contratados
.

Posteriormente, instada a especificar provas, nos termos do despacho de saneamento (Id. 349975861), a própria instituição financeira expressamente declarou não pretender produzir outras provas, afirmando que o conjunto probatório já constante dos autos seria suficiente ao julgamento da lide (Id. 349975867).

Diante desse contexto, operou-se a preclusão consumativa quanto à produção probatória, não sendo admissível a juntada tardia de documentos apenas em sede recursal, como ocorrido por ocasião da interposição da apelação, sob pena de violação ao contraditório e à estabilização da demanda.

Com efeito, nos termos dos
arts
. 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações, sendo a juntada posterior admitida apenas em hipóteses excepcionais, o que não se verifica na espécie, porquanto os documentos apresentados em grau recursal não se qualificam como novos nem se referem a fatos supervenientes, tratando-se de elementos que já se encontravam sob a posse da instituição financeira desde a celebração do contrato.

Assim, não podem ser considerados os documentos apresentados apenas em grau recursal, devendo a controvérsia ser solucionada com base no acervo probatório oportunamente produzido.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte
entende que
a ausência de apresentação oportuna de documentos essenciais à comprovação da regularidade da contratação ou da prestação dos serviços implica o reconhecimento da abusividade das cobranças, sendo inviável a juntada tardia em sede recursal, por caracterizar inovação vedada.
Confira:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Afasta-se a ocorrência de prescrição e decadência, considerando tratar-se de relação de trato sucessivo. 4.Inviável a
juntada de documentos em sede recursal, quando ausente demonstração de fato superveniente ou justificativa plausível, incorrendo em preclusão5. Comprovada a existência de vício de consentimento, cabível a conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, nos termos do CDC. 6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo a esta demonstrar a regularidade da contratação e a prestação adequada das informações. 7. Ausente a demonstração de má-fé pela instituição financeira, inaplicável a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Inexistente violação a dispositivos legais e constitucionais suscitados, afasta-se o pedido de prequestionamento. (N.U 1011508-85.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANTENHO A SENTENÇA.RECURSO DESPROVIDO.[...].4. O banco, ao não apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados.5. A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor. 6. A inexistência de prova da contratação justifica a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados, a qual, conforme entendimento pacificado na Câmara, deve ocorrer de forma simples, com
correção monetária e juros legais.[...](N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
.3. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação.4. Em casos de contratação eletrônica, é essencial a demonstração inequívoca da aceitação do consumidor, seja por assinatura digital válida, seja por registros detalhados da transação, o que não ocorreu. 5. O dano moral restou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor.
[...]
(N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).

No mesmo sentido, quanto aos
produtos acessórios vinculados à operação de crédito
, verifica-se que foram incluídos no financiamento o
seguro prestamista (R$ 890,83), a garantia mecânica (R$ 809,00) e o título de capitalização denominado “CAP Parc.
Premiável
” (R$ 120,00)
, cujos valores foram automaticamente incorporados ao montante financiado, sem qualquer demonstração de contratação autônoma, facultativa e consciente por parte do consumidor.

A ausência de prova de manifestação válida de vontade, aliada à inexistência de evidência de liberdade de escolha quanto à contratação desses produtos, evidencia a prática de
venda casada
, vedada
pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a jurisprudência desta Corte e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972).

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada.

Vejamos:

[...]Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.”

(TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL - VENDA CASADA EVIDENCIADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PROVIDO. Se o consumidor é compelido a contratar seguro e título de capitalização parcela
premiável
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo (REsp n. 1639259/SP). Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honoráriosadvocatícios.

(N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

)
.

Desse modo, à míngua de comprovação da regularidade das cobranças e da efetiva prestação dos serviços,
impõe-se a manutenção da sentença
que reconheceu a abusividade das tarifas e dos produtos acessórios, com a consequente restituição dos valores indevidamente pagos
.

I
I.

Da apelação
de Carlos Nero Filho

II.
1.

Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, a Cédula de Crédito Bancário nº 391425686 contém pactuação expressa dos encargos incidentes sobre a operação, com indicação clara da taxa mensal de juros (1,31% a.m.) e da taxa anual correspondente (16,96% a.a.), sendo esta superior ao duodécuplo da mensal ($1,31\% \times 12 = 15,72\%$), o que indica a adoção de juros capitalizados

Tal circunstância, por si só, confirma a adoção do regime de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Desse modo, não há falar em vedação a nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação.

II.
2
.Método de amortização

No caso, adotou-se o sistema
Price
como forma de amortização da dívida.

Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo quando demonstrado vício ou desequilíbrio contratual, circunstância que, contudo, não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...].3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade.

(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

A adoção desse método revela-se válida e juridicamente adequada, especialmente porque se trata de contrato com clara capitalização de juros, inexistindo qualquer vício que comprometa a higidez da avença.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da Tabela
Price
como sistema de amortização da dívida, tal como decidido na
sentença de primeiro grau, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua substituição ou afastamento.

II.
3
Da restituição dos valores

Na espécie, é caso de aplicar a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS
-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas
imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o
novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Portanto, correta a sentença que determinou a repetição dos valores de forma simples.

Do dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. e
NEGO PROVIMENTO
à apelação
de
CARLOS NIERO FILHO
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observada a proporção fixada na sentença, cabendo à parte autora o pagamento de 20% e à parte requerida o pagamento de 80% da verba honorária, mantida a suspensão de exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026